Tribunal: TJES
Processo: 5001940-77.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001940-77.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DRAGABRAS SERVICOS DE DRAGAGEM LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO (LEI ESTADUAL Nº 11.331/2021). EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1317 DO STJ. VEDAÇÃO À NOVA CONDENAÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. RECOLHIMENTO SOB O TETO LEGAL (4.000 VRTES). NECESSIDADE DE APURAÇÃO PELA CONTADORIA. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Dragabras Serviços de Dragagem Ltda. contra sentença proferida nos Embargos à Execução Fiscal nº 5001940-77.2019.8.08.0024, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em razão da perda superveniente do interesse processual decorrente da adesão da embargante a programa de parcelamento incentivado (Lei Estadual nº 11.331/2021) e da quitação do débito executado, condenando-a, pelo princípio da causalidade, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados no percentual mínimo sobre o proveito econômico obtido (art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível nova condenação em honorários advocatícios nos embargos à execução fiscal quando já houve pagamento da verba honorária para adesão a programa de parcelamento; (ii) estabelecer se deve ser afastada a condenação ao pagamento de custas processuais diante da alegação de recolhimento do valor máximo previsto em lei (4.000 VRTES). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1317, fixa a tese de que a extinção dos embargos à execução fiscal em razão de desistência ou renúncia para adesão a programa de recuperação fiscal, no qual já esteja inserida a verba honorária pela cobrança da dívida pública, não enseja nova condenação em honorários advocatícios. 4. O entendimento firmado sob o rito do art. 1.036 do CPC aplica-se ao caso, pois os embargos foram extintos por perda superveniente do objeto em virtude da adesão ao REFIS e da quitação do crédito tributário. 5. Demonstrado o pagamento administrativo dos honorários advocatícios exigidos pela Fazenda Pública Estadual como condição para o parcelamento, impõe-se afastar a condenação em novos honorários sucumbenciais nos embargos, sob pena de bis in idem. 6. As custas processuais possuem natureza distinta e classificam-se em prévias, complementares, finais e remanescentes, sendo regidas pela Lei Estadual nº 9.974/2013, que disciplina prazos e critérios de recolhimento. 7. O art. 5º da Lei Estadual nº 9.974/2013 estabelece que as custas serão cotadas em múltiplos da VRTE/ES vigente à época em que forem exigíveis, valor que sofre variação anual, de modo que o simples alegado recolhimento sob o teto legal não autoriza, por si só, o afastamento da condenação. 8. O montante já pago a título de custas deve ser apurado e compensado pela contadoria do juízo, a fim de evitar cobrança em excesso, mantendo-se, contudo, a condenação. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 10. A extinção dos embargos à execução fiscal em razão de adesão a programa de parcelamento que já contempla honorários pela cobrança da dívida pública não autoriza nova condenação em honorários sucumbenciais, conforme o Tema 1317 do STJ. 11. O alegado recolhimento do valor máximo de custas processuais não afasta, por si só, a condenação, devendo eventual excesso ser apurado e compensado pela contadoria, nos termos da Lei Estadual nº 9.974/2013. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI, 85, §§ 2º e 3º, e 1.036; Lei Estadual nº 11.331/2021; Lei Estadual nº 9.974/2013, arts. 5º e 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1317.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001940-77.2019.8.08.0024

APELANTE:
DRAGABRAS SERVICOS DE DRAGAGEM LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
DRAGABRAS SERVICOS DE DRAGAGEM LTDA
contra a r. sentença proferida pelo magistrado da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal nº 5001940-77.2019.8.08.0024, julgou extinto o feito sem resolução do mérito (art. 485, VI, CPC), considerando a perda superveniente do interesse processual decorrente da adesão da embargante a programa de parcelamento incentivado (Lei nº 11.331/2021) e a quitação do débito executado.

Pelo princípio da causalidade, o juízo
a quo
condenou a embargante, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados no percentual mínimo sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

Inconformada, a apelante interpõe o presente recurso (evento 15169106), arguindo, em síntese: (i) a ocorrência de
bis in idem
quanto aos honorários advocatícios, ao argumento de que já efetuou o pagamento da verba como condição para a adesão ao programa de parcelamento; e (ii) que as custas processuais já foram integralmente recolhidas no momento da propositura da ação, atingindo o teto legal (4.000 VRTES), conforme certidão da Corregedoria anexa.

Contrarrazões ofertadas no evento 15169111, pelo desprovimento do recurso, defendendo a autonomia dos honorários sucumbenciais dos embargos em relação àqueles pagos na execução fiscal e a ausência de óbice legal à manutenção da condenação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a apreciação do mérito como segue.

Cinge-se a controvérsia em verificar o cabimento da condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais nos presentes embargos, mesmo após o pagamento administrativo do débito e dos encargos no âmbito da execução fiscal.

No recente julgamento do Tema 1317, o c. Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: “
A extinção dos embargos à execução fiscal em face da desistência ou da renúncia do direito manifestada para fins de adesão a programa de recuperação fiscal em que já inserida a verba honorária pela cobrança da dívida pública não enseja nova condenação em honorários advocatícios
”.

Tal entendimento – sedimentado sob o rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil – é perfeitamente aplicável ao caso em análise, no qual se constata a extinção dos embargos à execução por perda superveniente do objeto, tendo em vista a quitação do crédito tributário por meio da adesão ao REFIS. Tendo sido demonstrado nos autos (evento 15169100) o pagamento administrativo dos honorários advocatícios exigidos pela Fazenda Pública Estadual para a efetivação do parcelamento, impõe-se, em estrita observância ao Tema supramencionado, a reforma da sentença para extirpar a condenação em novos honorários sucumbenciais nestes embargos.

Quanto ao pagamento das custas processuais, no entanto, entendo que a irresignação do apelante não comporta provimento, devendo ser mantida a condenação.

Como é cediço, as custas se diferenciam entre prévias, complementares, finais e remanescentes. Com base nessa distinção, a Lei Estadual nº 9.974/2013 estabelece os prazos para recolhimento de cada modalidade. Em que pese o art. 6º da referida Lei estabeleça limite mínimo e máximo para o valor das custas incidentes na ação, o art. 5º do mesmo diploma legal dispõe que “as custas serão cotadas em múltiplos do Valor de Referência do Tesouro Estadual VRTE/ES em vigor na data em que forem exigíveis”, de modo que, sendo tal valor oscilante a cada exercício, afastar a condenação ao pagamento de custas com base exclusivamente no alegado recolhimento máximo se revela prematuro.

Outrossim, o alegado recolhimento, por si só, não é suficiente para deixar de reconhecer que a obrigação de arcar com as custas judiciais deve recair sobre a apelante.
Nada obstante, registro que o valor já pago a título de custas deve ser corretamente apurado e deduzido pela contadoria do juízo, a fim de evitar o recolhimento de valor em excesso.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e, no mérito,
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, reformando a r. sentença apenas para afastar a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.